Tribunal: TJBA
Processo: 0001045-78.2009.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001045-78.2009.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MOISES DE JESUS DE SOUZA Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES E PARA PREQUESTIONAMENTO. RESE QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento opostos por Moisés de Jesus de Souza contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia, na qual o embargante foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado contra seu irmão, Jailson de Jesus Souza. A defesa sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à análise da legítima defesa e da tese subsidiária de homicídio privilegiado, bem como em contradição ao supostamente valorar apenas elementos do inquérito policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tese de legítima defesa; (ii) apurar se houve omissão quanto ao pedido de reconhecimento do homicídio privilegiado; (iii) avaliar se houve contradição na fundamentação, em especial quanto à suposta valoração exclusiva de elementos da fase inquisitorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina expressamente a alegação de legítima defesa e conclui que há versões conflitantes nos autos, razão pela qual a tese não poderia ser acolhida sumariamente, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de competência. 4. Em relação ao homicídio privilegiado, o acórdão embargado afirma que a análise da causa de diminuição de pena fundada em violenta emoção deve ser feita pelo Conselho de Sentença, dada a sua natureza valorativa e a controvérsia probatória envolvida. 5. A fundamentação do acórdão embargado menciona não apenas elementos colhidos no inquérito, mas também provas produzidas sob contraditório judicial, como o laudo pericial, depoimentos de testemunhas, da vítima e o interrogatório do acusado, afastando a alegação de contradição. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que não há omissão quando a matéria é devidamente enfrentada, ainda que de forma sucinta, tampouco há contradição quando os fundamentos são coerentes e logicamente compreensíveis. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte, devendo-se limitar à correção de vícios formais — o que não se identifica no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: “O enfrentamento explícito de tese defensiva no acórdão afasta a alegação de omissão em embargos de declaração.” “A análise do homicídio privilegiado deve ser feita pelo Tribunal do Júri quando houver controvérsia fático-probatória, não cabendo seu reconhecimento na pronúncia.” “A valoração conjunta de provas colhidas na fase inquisitorial e em juízo, quando coerente e motivada, não configura contradição apta a justificar embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 25, 121, §§ 1º e 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, § 1º, 415, IV e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18.04.2023; TJ-BA, RSE nº 0810133-85.2015.8.05.0080, Rel. Desª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 01.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 0001045-78.2009.8.05.0076 em que figura como embargante Moisés de Jesus de Souza e, como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104